Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. MULTA DESCABIDA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. Fiador excluído da relação processual na fase de conhecimento e que não figura como devedor no título judicial não pode ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 513, § 5o, e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, dá respaldo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.